Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE ÁREA VERDE. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DE QUALQUER OUTRO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INDEVIDA. GRADAÇÃO LEGAL. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao assinar o contrato, o locatário teve total conhecimento do teor da cláusula décima sétima, que estabeleceu a obrigação dele de pagar a “taxa de ocupação de área verde” à Administração do Gama. Todavia, o pagamento das taxas vencidas nos meses de agosto de 2017 a abril de 2018, durante o período de vigência da locação, não foi efetuado.
2. Uma vez que os Réus não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia de demonstrar o referido pagamento ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC/15, são devidos os valores cobrados nos presentes autos, a título de “taxa de ocupação de área verde”.
3. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
4. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
5. A equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15, é regra subsidiária aplicável apenas nas estritas hipóteses que enumera, como no caso em que o percentual incidente sobre o valor da condenação resultar na fixação de honorários em quantia ínfima, circunstância não configurada no caso dos autos.
6. Analisando os critérios balizadores dos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC/15, em especial considerando o zelo e o tempo exigido dos advogados, bem como a natureza e o lugar da prestação do serviço, deve ser preservado o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação arbitrado na sentença.
7. Apelação conhecida e não provida.